Tribunal: STF
Processo: HC 228058
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PERDA DO PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2023, por Bruno Correa Ribeiro, advogado, em benefício de Lucas Hyan Rodrigues de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 728.360/SP e rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental em 24.4.2023, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. O paciente foi processado, na Terceira Vara da comarca de Bebedouro, pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A resposta à acusação não foi juntada no prazo legal, pelo que o Juiz indeferiu o rol de testemunhas arroladas pelo paciente, por intempestividade, nestes termos: 



    “Diante da intempestividade das respostas à acusação apresentadas pelos réus, sem qualquer justificativa, acolho a contrariedade ministerial manifestada às fls. 491, e, respeitando o princípio da isonomia das partes e os prazos estabelecidos na lei processual penal, indefiro o rol de testemunhas por eles apresentados (fls. 453 e 472), facultando-lhes, como forma de garantir a ampla defesa, a juntada de declarações escritas das testemunhas mediante declaração de autenticidade firmada pelos advogados respectivos”.



    3. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram afastadas as alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo indeferimento do rol de testemunhas intempestivo, ao entendimento de ter o juízo facultado ao impetrante a juntada de declarações escritas das testemunhas mediante declaração de autenticidade firmada pelos advogados, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    4. No Habeas Corpus n. 728.360/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, não conheceu da impetração, confirmando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assentou que, não tendo a defesa apresentado o rol de testemunhas no prazo legal, opera-se a preclusão temporal, sendo descabido cogitar-se de direito absoluto à prova, ainda mais quando a defesa está ciente da preclusão da prova. 



    5. Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.360/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento, ao fundamento de a jurisprudência do Superior Tribunal ser firme no sentido de inexistir nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ocorrida a preclusão temporal, não se havendo cogitar de direito absoluto à prova.



    6. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728360/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, por não haver omissão no julgado colegiado prolatado no agravo regimental no habeas corpus.



    7. Esses acórdãos são o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o Juiz teria indeferido o rol de testemunhas do paciente por intempestividade. 



    Narra que “o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, sem que suas testemunhas fossem ouvidas na audiência de instrução” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta “[v]iolação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório que implicam no reconhecimento de constrangimento ilegal, a fim de conceder a ordem para anular o feito desde a audiência de instrução” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante dos fundamentos jurídicos e jurisprudenciais expostos, requer-se a concessão da ordem para anular o processo criminal desde a decisão ilegal, a fim de admitir que o rol de testemunhas do Paciente seja admitido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a nulidade do processo criminal desde a decisão pela qual considerado intempestivo o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa, ao argumento de que “a defesa prévia é peça processual obrigatória, ainda que extemporânea. O prazo de 10 dias para sua apresentação, porém, não é preclusivo, tendo em vista que a lei não prevê nenhuma sanção pela intempestividade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega “violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório que implicam no reconhecimento de constrangimento ilegal, a fim de conceder a ordem para anular o feito desde a audiência de instrução” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    10. O impetrante repete os argumentos apresentados no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.360/SP no Superior Tribunal de Justiça. No acórdão objeto desta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão das instâncias ordinárias, negando provimento ao recurso, ao fundamento de preclusão temporal quando o rol de testemunhas é apresentado fora do prazo legal, não se havendo cogitar de direito absoluto à prova. Estes os termos do voto condutor do julgamento:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    (...) O voto condutor do acórdão impugnado, assim assentou: ‘Foi certificado nos autos que em 15 de outubro de 2021, decorreu o prazo legal sem que os réus César Augusto e Lucas Hyan apresentassem defesa preliminar (fls. 403), sendo indicada por meio do convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Dra. Karina Augusta Martins Carisio para atuar como defensor dativa, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 435). A defensora dativa apresentou defesa prévia para o réu César Augusto em 12 de novembro de 2021, sem, contudo, apresentar rol de testemunhas (fls. 453/454). Após, em 18 de novembro de 2021, os defensores constituídos de Lucas Hyan informaram que a resposta à acusação do acusado seria apresentada logo em seguida, sendo desnecessária a constituição de advogado dativo. O juízo advertiu que os réus foram citados pessoalmente e seus advogados constituídos intimados via DJE a apresentarem resposta à acusação (fls. 309, 311 e 407), deixando transcorrer in albis o prazo legal para tanto (fls. 434), motivo pelo qual foi nomeada defensora dativa para representá-los e já expedido o mandado para sua intimação (fls. 435 e 450-452), e que posteriormente o corréu César compareceu nos autos através do defensor constituído, e se defendeu da acusação (fls. 453-454). Sendo assim, não estando ele indefeso, determinou à serventia a correção da indicação de fls. 435, excluindo dela o seu nome. Já Lucas, apesar do comparecimento extemporâneo em 18/11/2021, não apresentou resposta à acusação, limitando-se a informar que 'a resposta à acusação será apresentada logo em seguida, sendo desnecessária a constituição de advogado dativo', estando portanto indefeso, mantendo a defesa dativa indicada às fls. 435 em seu favor. Mesmo diante de tal advertência, a defesa constituída do corréu Lucas apresentou defesa prévia nos autos, ainda que escancaradamente extemporânea 
(fls. 461/480). A defesa prévia, por ser peça obrigatória nos autos, foi recebida, porém, diante da intempestividade das respostas à acusação apresentadas pelos réus, sem qualquer justificativa, foi acolhida a contrariedade ministerial manifestada às fls. 491, em respeito ao princípio da isonomia das partes e os prazos estabelecidos na lei processual penal, indeferindo o rol de testemunhas por eles apresentados (fls. 453 e 472), facultando-lhes, como forma de garantir a ampla defesa, a juntada de declarações escritas das testemunhas mediante declaração de autenticidade firmada pelos advogados respectivos. Dessa forma, busca por meio do writ, a concessão da ordem para que as testemunhas defensivas sejam intimadas e ouvidas na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 de fevereiro de 2022. De fato, da leitura do art. 396-A, do Código de Processo Penal, conclui-se que a resposta à acusação é o momento oportuno para o arrolamento de testemunhas, de modo que, neste caso concreto, considerando-se o prazo de 05 (cinco) dias para a qualificação determinado pela ilustre Magistrada, operou-se a preclusão temporal com relação às testemunhas arroladas pela defesa do corréu Lucas. Eventualmente, poderá o Julgador admitir testemunhas não arroladas pelas partes, desde que entenda que suas oitivas sejam indispensáveis para o deslinde do feito. No entanto, 
ter-se-ia arrolamento de testemunhas do Juízo, que em nada se confunde com direito subjetivo das partes. [...] Ademais, conforme bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça, o direito da parte de indicar testemunhas e produzir provas em juízo não é absoluto e, no que interessa, deve ser exercitado no momento processual legalmente previsto para apresentação do rol de testemunhas pelas partes, sendo esse o do oferecimento da denúncia por parte da acusação e, para a defesa, o da apresentação da defesa escrita ou preliminar. Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade da segregação imposta ao paciente. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem.’ 
(fls. 54/56).



    (...) Com efeito, conforme foi acertadamente consignado pela Corte local, não tendo sido apresentado o rol de testemunhas no prazo legal por parte da defesa, opera-se a preclusão temporal em seu desfavor, não havendo falar em direito absoluto à prova, ainda mais quando a própria defesa está ciente da preclusão acerca da referida prova. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. Precedentes” (fls. 9-11, e-doc. 10).



    11. A decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que “cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC n. 178.700, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). Na mesma linha, é o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 200.154, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021.



    O art. 396-A do Código de Processo Penal prevê que, “[n]a resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”, configurando preclusão temporal a não apresentação do rol de testemunhas tempestivamente.



    Por ser dado incontroverso e reconhecido pelo impetrante que “a defesa prévia não foi juntada dentro do prazo impróprio de 10 dias” (fl. 2, 
e-doc. 1), configura-se a preclusão temporal na espécie, não se havendo cogitar de cerceamento do direito ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco constrangimento ilegal ao paciente. Afastada fica, assim, a possibilidade de reconhecimento de nulidade no processo para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa neste momento processual.



    12. É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou que não se decreta nulidade no processo penal sem a demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo que afasta a decretação de nulidade processual por mera presunção (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020 e HC n. 132.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2017). 



    A defesa restringiu-se a alegar que a não oitiva das testemunhas arroladas teria ensejado a condenação do paciente, não demonstrando o nexo de causalidade entre o alegado e a efetiva condenação.



    Anote-se que o juiz assegurou a juntada das declarações das testemunhas na forma e com os requisitos legais exigidos.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora